Tribunal: TJES
Processo: 5030689-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030689-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOMMASI ANALITICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030689-66.2022.8.08.0035

APELANTE:
TOMMASI ANALITICA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tommasi Analítica Ltda contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração nº 15.036/2015, lavrado para constituição de crédito tributário de ISSQN. A apelante sustenta a nulidade do lançamento em razão de a notificação do auto de infração ter sido entregue em endereço pertencente a pessoa jurídica diversa, integrante do mesmo grupo econômico, alegando vício formal insanável no procedimento fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a entrega da notificação do auto de infração a empresa diversa, integrante do mesmo grupo econômico da autuada, é suficiente para invalidar o lançamento tributário, mesmo diante do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade somente é reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo à parte.

A empresa que recebeu a notificação integra o mesmo grupo econômico da autuada, possuindo sócios comuns, mesmo contador, mesmo e-mail corporativo e identidade de atividade econômica, circunstâncias que autorizam a aplicação da teoria da aparência.

A notificação foi recebida pelo contador comum das empresas, que a acatou expressamente e conduziu a defesa administrativa no âmbito do grupo econômico.

A autuada compareceu tempestivamente ao procedimento administrativo, apresentou defesa prévia e interpôs recurso administrativo, exercendo integralmente o contraditório e a ampla defesa.

O comparecimento espontâneo do contribuinte supre eventual irregularidade da notificação, por aplicação supletiva do art. 239, § 1º, do CPC aos processos administrativos, nos termos do art. 15 do CPC, desde que inexistente prejuízo concreto.

O precedente do REsp 1.449.208/RJ não se aplica ao caso, pois tratava de notificação entregue a terceiro estranho ao contribuinte, ao passo que, na hipótese dos autos, há vínculo societário, operacional e contábil entre as empresas envolvidas.

A entrega da notificação à empresa do mesmo grupo econômico configura erro escusável da Administração, circunstância que reforça a incidência da teoria da aparência e afasta a alegação de nulidade do lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de ato praticado em processo administrativo tributário exige demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A teoria da aparência aplica-se à notificação entregue a empresa integrante do mesmo grupo econômico quando as circunstâncias fáticas justificam a presunção de ciência do contribuinte.

O comparecimento espontâneo do contribuinte e o exercício pleno da defesa administrativa suprem eventual irregularidade formal da notificação.

A inexistência de prejuízo efetivo afasta a nulidade do lançamento tributário decorrente de vício formal na notificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 15, 85, § 11, 239, § 1º, e 283.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.449.208/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030689-66.2022.8.08.0035

APELANTE:
TOMMASI ANALITICA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TOMMASI ANALITICA LTDA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 15.036/2015, por meio do qual foi constituído crédito tributário de ISSQN.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a notificação do auto de infração foi entregue em endereço diverso (Av. Luciano das Neves, 1807, pertencente à empresa Henrique Tommasi Netto Análises Clínicas Ltda, CNPJ distinto), configurando vício formal insanável que nulifica o crédito tributário constituído;
(ii)
a teoria da aparência não se aplica ao caso, pois a notificação foi direcionada a pessoa jurídica diversa, não podendo ser suprida pelo posterior exercício do direito de defesa;
(iii)
a nulidade do ato notificatório contamina todo o procedimento fiscal, tornando inválido o lançamento.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular o crédito tributário, determinando a extinção do processo com resolução do mérito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do ato notificatório do Auto de Infração nº 15.036/2015, especificamente se o vício formal consistente na entrega da notificação a pessoa jurídica diversa (Henrique Tommasi Netto Análises Clínicas Ltda, CNPJ 00.000.000/0001-00, sediada na Av. Luciano das Neves, 1807) é capaz de nulificar o crédito tributário, considerando que a autuada (Tommasi Analítica Ltda, CNPJ 00.000.000/0001-11, sediada no nº 2016 da mesma avenida) exerceu defesa prévia e recurso administrativo.

De início, registre-se que, em matéria de nulidades processuais e administrativas, o ordenamento jurídico consagra o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), previsto no art. 283 do CPC e aplicável por analogia aos procedimentos administrativos tributários.

Na espécie, a notificação foi recebida por preposta da empresa Henrique Tommasi Netto Análises Clínicas Ltda, que integra o mesmo grupo econômico da autuada, conforme demonstrado nos autos — mesmo contador, mesmo e-mail corporativo (
contabilidade@tommasi.com.br
),sócios comuns e desenvolvem a mesma atividade econômica (CNAE 86.40-2-02 – laboratórios clínicos), configurando grupo econômico de fato. A teoria da aparência, nesse contexto, justifica a presunção de que a notificação chegaria ao conhecimento do contribuinte efetivo, hipótese confirmada pelo comparecimento tempestivo da autuada ao procedimento administrativo, com apresentação de defesa prévia e recurso.

A notificação foi recebida pelo contador comum das empresas, que a acatou expressamente, conforme registro nos autos. Mais relevante ainda, a autora exerceu integralmente seu direito de defesa no âmbito administrativo, apresentando defesa prévia e recurso administrativo, sem jamais alegar qualquer prejuízo concreto decorrente da entrega da notificação no endereço da empresa coirmã. Somente na via judicial, após esgotada a esfera administrativa, passou a questionar a forma da notificação.

A despeito do vício decorrente da notificação irregular, admite-se, em tese, a aplicação supletiva do art. 239, § 1º, do CPC ao processo administrativo, de modo que o comparecimento espontâneo do contribuinte pode suprir sua ausência de notificação, desde que não haja demonstração de prejuízo efetivo.

Nesse sentido, dispõe o artigo 15, do CPC que
“
Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente."

Aplica-se aos caso o princípio pas de nullité sans grief aos processos administrativos tributários: a nulidade somente se decreta quando há efetivo prejuízo à defesa. No caso concreto, a apelante não apenas exerceu a defesa, mas o fez de forma ampla e irrestrita, sem apontar qualquer restrição imposta pela forma de notificação.

A invocação do precedente do REsp 1.449.208/RJ, citado pela apelante, não socorre sua tese. Naquele julgado, a controvérsia envolvia endereço desatualizado e notificação entregue a terceiro estranho ao grupo econômico, sem qualquer vínculo com o contribuinte. Aqui, diversamente, há inequívoca identidade de sócios, estrutura operacional compartilhada e atuação do mesmo contador, que recebeu a notificação e a conduziu no âmbito do grupo. A teoria da aparência, portanto, é plenamente aplicável, pois o contexto fático era suficiente para que o agente fiscal reputasse válida a entrega à empresa do grupo que mantinha a mesma base operacional e o mesmo contador.

Ademais, a própria jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.449.208/RJ, ressalva a aplicação da teoria da aparência quando há "situação fática que induza o agente público a erro escusável". No caso, a entrega no endereço da empresa do grupo, com o mesmo contador e mesma atividade, configura erro escusável, especialmente porque o contador comum acatou a notificação e promoveu a defesa.

Assim, o vício formal na notificação, se existente, foi integralmente superado pelo exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, sem qualquer prejuízo concreto à apelante. A sentença, ao aplicar o princípio pas de nullité sans grief e reconhecer a validade da constituição do crédito tributário, está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Desprovido o recurso e considerando que houve fixação de honorários advocatícios na origem (10% sobre o valor da causa), majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.